Tribunal: TJDFT
Processo: 0717158-94.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. PARÂMETROS PARA A APURAÇÃO DO DÉBITO. FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. FIXAÇÃO.
I. Acolhida, total ou parcialmente, a impugnação ao cumprimento de sentença fundada na existência de excesso de execução, o exequente deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil.
II. Configura-se o excesso de execução quando o próprio exequente, depois de iniciado o cumprimento de sentença, reduz sensivelmente o valor do débito cobrado.
III. Deve ser mantida decisão que estipula critérios para a apuração da dívida em conformidade com o título judicial, à vista do que prescrevem os artigos 502, 503, 507 e 509, § 4o, do Código de Processo Civil.
IV. Aplica-se a regra do § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil na hipótese em que a fórmula do § 2o resulta em honorários advocatícios que superam em cerca de três vezes o próprio crédito objeto do cumprimento de sentença.
V. Recurso parcialmente provido.